Tribunal: TJPA
Processo: 0008306-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008306-73.2014.8.14.0301

APELANTE: POLIS CONSULTORIA LTDA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. TÍTULO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença, julgando procedentes os embargos à execução, com fulcro no art. 917, I do CPC; declarando extinta a Execução (processo nº 0001694-56.2013.8.14.0301); e condenando a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

2.
O crédito exequendo não necessita de simples operações aritméticas. Conforme contrato firmado, o serviço objeto da contratação deveria ser analisado e aprovado pela contratante para efetivação do respectivo pagamento. Necessárias, por certo, são as notas fiscais de prestação de serviço, as quais denotam a regularidade dos procedimentos entabulados a culminar no efetivo pagamento. Nesse contexto, o instrumento contratual, de per si, não alberga a característica da liquidez e exigibilidade para instruir uma ação executória;

3.
Diante da carência de requisitos essenciais à exigibilidade do título executivo, sua desconstituição é consequência lógica e a execução, que se funda em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), torna-se nula, vício que deve ser pronunciado pelo juízo (art. 803, I do CPC);

4.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0008306-73.2014.8.14.0301

APELANTE: POLIS CONSULTORIA LTDA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
POLIS CONSULTORIA LTDA

contra sentença (ID 1349300) prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos presentes autos de Embargos à Execução opostos pela ora apelada,
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
, julgando procedentes os embargos à execução, com fulcro no art. 917, I do CPC e declarar extinta a Execução (processo nº 0001694-56.2013.8.14.0301), condenando a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 1349301), a apelante alega que o contrato, por ter sido devidamente assinado pelo Presidente e Diretores da Sociedade Embargante e duas testemunhas idôneas, tornou-se título executivo extrajudicial, conforme dispõe o inciso III do artigo 784 do CPC/15, sendo hábil e suficiente a aparelhar ação de execução por quantia certa; não sendo, portanto, necessária a emissão de documento fiscal.

Narra que o objeto do referido contrato consistia, dentre outros, na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria jurídica, financeira e contábil, concernentes à revisão dos procedimentos adotados para apuração do cálculo do PIS e da COFINS não cumulativos,

com intuito de identificar créditos que reduzissem a carga tributária da Companhia, bem como para rever os procedimentos adotados para a consolidação dos débitos no Parcelamento Especial - PAES, REFIS II, PAEX, além de apresentar estudos apontando menores impactos fiscais, tendo em vista a contabilização extemporânea dos créditos tributários, e a possibilidade da aplicação da propositura de medidas judiciais objetivando a redução dos custos tributários da contratante, ora Recorrida.

Sustenta estar bastante claro no referido Contrato de Prestação de Serviços que, pelos serviços prestados, a Recorrente faria jus ao percentual de 12% (doze por cento) incidente sobre os créditos fiscais apurados e recebidos ou compensados pela empresa. Portanto, se ficou devidamente comprovado, através dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON's; bem como que os serviços prestados pela Recorrente resultaram num crédito fiscal para a Recorrida no importe de R$2.510.074.78 (dois milhões, quinhentos e dez mil e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), sobre esse valor deveriam incidir os honorários devidos à Recorrida, conforme previsto no contrato, de 12% (doze por cento), o que resulta no valor original de R$301.208.97 (trezentos e um mil e duzentos e oito reais e noventa e sete centavos).

Argumenta que, conforme retratado na planilha e nos demais documentos anexados à ação executiva, resta indubitável que o título apresentado pela Exequente, ora Recorrente, traduz o exato valor devido pela Recorrida; não havendo dúvidas quanto ao preenchimento do requisito relacionado à liquidez do contrato de prestação de serviços.

Aduz comprovado, também, o vencimento da obrigação através da Notificação Extrajudicial encaminhada à Apelada, a qual foi recepcionada pela Diretora Financeira Sra. Enedina Alice Ferreira Nahum, em 15/06/2011. Pontua que a
Recorrida, maliciosamente, se aproveitou de sua própria torpeza, pois a emissão de notas fiscais pela Recorrente estava condicionada à prévia autorização da Recorrida, para não honrar com os valores devidos, mantendo-se inerte e jamais concedeu essa autorização formal para que
houvesse a emissão de nota fiscal, configurando má-fé.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Comprovantes de preparo (ID 1349301 - Pág. 19-21).

Certificada a tempestividade do recurso (ID 1349301 - Pág. 22).

Contrarrazões não apresentadas (ID 1349302 - Pág. 2).

Certificada a conversão dos autos físicos em virtuais (ID 1349303; 1349627).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1621512).

Conciliação que restou infrutífera (ID 3836649; 4188326 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga procedente os embargos à execução, com fulcro no art. 917, I do CPC e declarar extinta a Execução (processo nº 0001694-56.2013.8.14.0301), condenando a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A recorrente sustenta que cabia à recorrida o ônus de desconstituir a prova documental para impedir o prosseguimento da execução, nos termos do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu, haja vista que a alegação de que não foi emitida nota fiscal não tem o condão de afastar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título amplamente comprovadas.

A sentença traz como fundamento a ausência de exigibilidade do título, a teor do art. 917, I do CPC, considerando que a embargada não junta notas fiscais, obrigação imposta pelo art. 1º da Lei nº 8.846/94, que confirmem o fiel cumprimento das obrigações supostamente prestadas por força do contrato.

Extrai-se, dos autos, que a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, concernente em Contrato de Prestação de Serviços nº 43/08 - COSANPA firmado entre as partes, cujo objeto era consultoria jurídica, financeira e contábil (ID 1349486 – Pág. 24/29; 1349487 – Pág 1/3), para ver adimplido o valor de R$301.208.97 (trezentos e um mil e duzentos e oito reais e noventa e sete centavos).

Sobre a remuneração e o pagamento entabulados no Instrumento Contratual, as Cláusula Terceira e Sexta estipulam o seguinte:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO
- A Contratada para execução dos serviços acima mencionados receberá honorários de 12% (doze por cento) dos créditos fiscais apurados e recebidos ou compensados pela COSANPA, bem como das ações propostas ou demandadas na sua integralidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
– Nos processos administrativos em que a compensação ou restituição dos créditos apurados se faz através do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON E Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP, a contratada fará jus aos honorários a partir da fruição do crédito fiscal pela contratante no seu valor integral, se obrigando a contratada, contudo, sob as penas da Lei, a restituir os honorários recebidos, caso a utilização do crédito seja indeferida pela Receita Federal do Brasil, em decisão irrecorrível.

PARÁGRAFO SEGUNDO
– Nos processos administrativos em que a compensação ou a restituição dos créditos apurados se faz no âmbito da Receita Municipal, a contratada fará jus aos honorários a partir da fruição do crédito fiscal no seu valor integral, se obrigando a contratada, contudo, sob as penas da Lei, a restituir os honorários recebidos, caso a utilização do crédito seja indeferida pela referida Receita, em decisão irrecorrível.

PARÁGRAFO TERCEIRO
– Nos processos judiciais a Contratada só fará jus aos honorários de 12% incidente sobre o valor dos pedidos deferidos, após o trânsito em julgado dos processos em última instância com êxito.

PARÁGRAFO QUARTO
– Entende-se por êxito a improcedência parcial ou total do lançamento tributário, atualizado até o trânsito em julgado da ação pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional ou Municipal para correção de seus débitos, inclusive o valor da multa de lançamento de ofício.

PARÁGRAFO QUINTO
– A remuneração prevista na cláusula terceira e seus parágrafos, no caso da obtenção de benefício fiscal continuado, ou seja, a recuperação de créditos relativos ao período posterior à assinatura do contrato ficará restrita a 01 (um) mês da sua fruição, incidente sobre a economia obtida em relação aos tributos e contribuições.

(...)

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
–
A COSANPA efetuará os pagamentos, de acordo com os serviços efetivamente realizados e aprovados
.

A exequente/apelante junta aos autos de origem: Relatório, emitido em 10/03/2010, sobre as atividades executadas, apresentando todos os resultados alcançados com os trabalhos de assessoria realizados pelos auditores e submetendo à consideração superior para emissão do competente atestado de execução dos serviços de auditoria e consultoria relatados (ID 1349487 - Pág. 17/35; 1349488 - Pág. 1/19); bem como a Notificação Extrajudicial e respectivo AR, cobrando o pagamento de 04 (quatro) parcelas restantes relativas às Compensações realizadas pela COSANPA dos créditos de PIS e COFINS com demonstrativo no valor de R$374.568,33 (ID 1349493 - Pág. 4/8).

Destaco trecho da referida Notificação, em que a apelante admite que:

(...) mensalmente elaborávamos em cooperação com o Departamento Contábil da Cosanpa o "Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais" DACON -MENSAL-SEMESTRAL que era enviado à Secretaria da Receita Federal em Belém, sendo que em ato contínuo apresentávamos mensalmente o nosso Relatório de Serviços - dito. Relatório de Comissionamento, onde destacávamos as Compensações de PIS e COFINS declaradas no DACON e solicitávamos a autorização para a emissão da competente Nota Fiscal relativa aos serviços de compensação de créditos consoante o descrito na Cláusula Terceira do Contrato 043/08. (Doe. 03 - contendo Relatórios de Compensação e Comissionamento de nºs 01 a 09)

A Contabilidade da COSANPA atestava a realização dos serviços e encaminhava o seu parecer de liberação de pagamento para a, Diretoria da Companhia que programava então os pagamentos, autorizando a realização do empenho e a emissão da Nota Fiscal por parte da empresa.

Todavia, mesmo tendo sido realizado os trabalhos, a COSANPA não autorizou a emissão das Notas Fiscais relativas aos serviços executados concernentes à Compensação do PIS e COFINS operacionalizados no DACON e usufruídos pela Companhia relativos às Compensações ocorridas nos meses de março/abril/maio e junho de 2009, alegando que o faria a posteriore, em virtude de insuficiência de Caixa. Deixou assim a Polis de emitira Nona, Décima, Décima Primeira e Décima Segunda Notas Fiscais relativas aos créditos efetivamente compensados, conforme se vê da documentação acostada (Doe. 04-contendo Relatórios de Compensação e Comissionamento de ns 09 a12).

Noto que o crédito exequendo não necessita de simples operações aritméticas. Conforme contrato firmado, o serviço objeto da contratação deveria ser analisado e aprovado pela contratante para efetivação do respectivo pagamento. Necessárias, por certo, são as notas fiscais de prestação de serviço, as quais denotam a regularidade dos procedimentos entabulados a culminar no efetivo pagamento.

Nesse contexto, tenho que o instrumento contratual, de per si, não alberga a característica da liquidez e exigibilidade para instruir uma ação executória.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EXECUTIVA - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBRIGAÇÃO ASSENTADA SOBRE A APURAÇÃO DE CRÉDITO - ILIQUIDEZ - TÍTULO INEXEQUÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - O contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê obrigação condicionada é ilíquido quando necessário quantificar a vantagem obtida em acordo extrajudicial para definir a contraprestação. O instrumento que não possui liquidez é insuficiente para instruir ação executiva.

(TJ-MG - AC: 10647160101174001 São Sebastião do Paraíso, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/06/2018, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, INCISO I DO CPC/2015. EXEQUENTE SE DESOBRIGOU DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Art. 373, Inciso I do CPC/2015. O ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito é do exequente. Caso. Trata-se de ação de execução relativa a contrato de prestação de serviços, sendo que a empresa exequente não tomou os cuidados necessários para validar o pacto firmado e respectivas notas fiscais, pois se verificou a divergência nas assinaturas dos documentos. Prova documental e testemunhal não atestaram a prestação do serviço. Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70075444802, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-11-2017)

Desse modo, evidencia-se a carência de requisitos essenciais à exigibilidade do título executivo, de modo que sua desconstituição é imperiosa. Como consequência lógica, esvazia-se a respectiva ação de execução, que possui como pressuposto título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceitua o art. 783 do CPC:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

(...)

Nesse contexto, a questão se verga ao conteúdo da norma insculpida no art. 803 do CPC, porquanto caracterizada a nulidade da execução. Senão vajamos o dispositivo processual citado:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível;

(...)

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Nesse contexto, não há reparos a fazer na sentença que acolhe os embargos à execução, diante da inexequibilidade do título executivo que instrui a ação de execução.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a ação executória, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, 08 de julho

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2021